Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE.
1. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pelo acusado, é certo que a violência empregada contra a vítima, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, evidenciam o delito do artigo 157, § 1°, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio, sendo impossível cogitar a desclassificação para conduta menos grave.
2. Recurso conhecido e não provido.